Tribunal: TJMT
Processo: 1000965-75.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000965-75.2023.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes Previstos na Lei Maria da Penha, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JOSENILDO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 050.304.861-51 (RECORRIDO), ALESSANDRO ROBERTO RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 044.584.371-35 (ADVOGADO), ANTONIA DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 499.534.353-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000965-75.2023.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JOSENILDO DO NASCIMENTO SILVA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO – INVIABILIDADE – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES APLICADAS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado a restringir a liberdade do cidadão, desde que demonstrada a real necessidade da adoção da medida extrema.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000965-75.2023.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JOSENILDO DO NASCIMENTO SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito aforado pelo
Ministério Público
, em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que concedeu liberdade provisória a
Josenildo do Nascimento Silva
, denunciado pela prática do crime disposto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 [
descumprimento de medida protetiva de urgência
].

O Ministério Público sustenta que:
1)
se

encontram demonstrados os pressupostos necessários à decretação da custódia cautelar do recorrido;
2)
embora a decisão tenha sido fundamentada no fato de a instrução não ter se iniciado, isto só ocorreu por responsabilidade do Poder Judiciário, que redesignou a audiência;
3)
há risco a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do réu, uma vez que ele já foi condenado por crime da mesma espécie contra seu pai;
4)
as circunstâncias pessoais do agente são insuficientes para afastar a necessidade da segregação cautelar;
5)
o fato da vítima ter pedido a revogação das medidas protetivas não tem o condão de diminuir o risco imposto pela liberdade do acusado.

Com essas considerações, requer a decretação da prisão preventiva do recorrido, com vistas ao acautelamento da ordem pública e à garantia da instrução criminal.

Em contrarrazões, a defesa rebate as asserções postas (id. 155824151 - Pág. 16).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida (id. 155824151 - Pág. 17).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (id. 159878153).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000965-75.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Josenildo do Nascimento Silva
, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 [
descumprimento de medidas protetivas de urgência
], consoante se extrai da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...)
Consta do incluso inquérito policial que, no dia 31 de agosto de 2022, por volta das 21h50min, na residência particular localizada na rua 9, no 60, bairro Tiradentes II, neste município de Vila Rica, o denunciado JOSENILDO DO NASCIMENTO SILVA, com consciência e vontade, descumpriu decisão judicial, que aplicou medidas protetivas de urgência em favor sua genitora Antônia do Nascimento Silva.

Consoante restou apurado,
a vítima Antônia do Nascimento Silva requereu para si medidas protetivas de urgência que foram deferidas
nos autos PJE 1001717-31.2022.811.0049,
na data de 30/08/2022
.

De tais medidas o acusado JOSENILDO foi devidamente cientificado em 30/08/2022, de que não poderia se aproximar da vítima e deveria se manter afastado do lar, conforme certidão de ID 94432545.

Evola-se que, no dia 31 de agosto de 2022, a Polícia Militar foi acionada porquanto JOSENILDO estaria na área da residência de sua genitora
, conforme narra o Boletim de Ocorrências 2022.239635 (ID 94432543 – Pág. 36/37).

Ao se deslocar até o local o denunciado já havia se evadido, todavia a Polícia Militar iniciou diligência para localizar JOSENILDO.

Após curto período de tempo, a Polícia foi acionada novamente por RAIMUNDO, irmão do acusado, informando que JOSENILDO estaria em uma área de pastagem perto de sua residência localizada na Rua 16, Bairro Tiradentes II.

Ao se deslocarem até o local, a guarnição localizou e prendeu em flagrante o acusado que foi conduzido até a delegacia.

Ao ser interrogado pela Autoridade Policial exerceu seu direito de permanecer em silêncio.

Pelo exposto, o Ministério Público de Mato Grosso denuncia JOSENILDO DO NASCIMENTO SILVA, já qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 24-A da Lei 11.340/06
” (...).

Segundo consta dos autos, no dia 31/8/2022, às 22h50min,
Josenildo
foi preso em flagrante pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06.

Na audiência de custódia, o juízo de origem decretou a prisão preventiva do denunciado, em razão de ele ter, em menos de 24 (vinte e quatro) horas, desrespeitado a decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima, nestes termos:

“
A defesa pugnou pela concessão de liberdade e fixação de cautelares”.

DELIBERAÇÃO pelo Juízo:

“
O D. Delegado de Polícia desta Cidade e Comarca, informou a este Juízo a prisão em flagrante de JOSENILDO DO NASCIMENTO SILVA, efetuada na data de 31/08/2001
. Infere-se do auto de prisão que o Indiciado foi detido em estado de flagrância,
pela prática
, em tese,
do delito
descrito no art. 24-A, do CP (
descumprimento de medida protetiva
), tendo sido ouvidos no respectivo auto: condutores, testemunha e conduzida, estando o instrumento devidamente assinado por todos. Constam ainda as advertências legais quanto aos direitos constitucionais do Indiciado, sendo devidamente observado o que dispõe o artigo 302 e seguintes do Código de Processo Penal.

Sendo assim homologo a presente prisão em flagrante. Em análise detida dos autos, entendo que no caso vertente, consubstanciado ao artigo 310, inciso II, do CPP,
deve ser decretada a prisão preventiva do Indiciad
o. Consta do procedimento que, na data de 31/08/2021, a Polícia foi acionada pelo irmão do indiciado e filho da vítima, por descumprimento de medida protetiva.

Alega a vítima que “o suspeito JOSENILDO DO NASCIMENTO DA SILVA já estava ciente que não poderia aproximar da sua genitora ANTÔNIA DO NASCIMENTO SILVA; Que foi expedido pela Comarca de Vila Rica a Medida Protetiva de no 1001717-31.2022.8.11.0049; Que seu outro filho RAIMUNDO DO NASCIMENTO SILVA já havia deixado uma diária no hotel para o suspeito e conseguiu um quarto em uma quitinete para que o suspeito passasse a residir; Que o suspeito não estava conformado de ter que sair da casa dos seus pais e ontem, às 19 horas, o JOSENILDO DO NASCIMENTO apareceu embriagado na porta da casa da declarante e entrou até a área, quando RAIMUNDO NASCIMENTO viu a presença do suspeito”.

Segundo determina o artigo 312 do CPP, ex vi: “A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.”

No caso, verifica-se que, ao menos por ora, a materialidade e os indícios de autoria do crime em relação ao indiciado encontram-se presentes, notadamente em razão dos depoimentos colhidos nos autos de prisão em flagrante. Como se vê, pelos elementos probatórios apresentados nos autos, há indícios suficientes da autoria do crime, bem como a materialidade, razão pela qual a prisão preventiva se mostra plausível para garantia da ordem pública, vez que o indiciado vem perturbando, ameaçando a vida da vítima, por diversas vezes, considerando que já existem outros processos em andamento (2000066-49.2019.811.0049), e boletins de OCORRÊNCIAS POLICIAIS "SROP" 2021.134150 (AMEAÇA E DANO. 2020.124025 - Delegacia de Polícia de Vila Rica - AMEAÇA E LESÃO CORPORAL DOLOSA POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 2019.257559 - Delegacia de Polícia de Vila Rica AMEAÇA C/C ESTATUTO DO IDOSO),
se verifica que o indiciado já foi preso outras vezes justamente pelos mesmos fatos ora narrado nos autos
.

Além disso,
na data de 30/08/2021
, (autos n. 1001717-31.2022.8.11.0049),
fora fixada a medida protetiva, e em menos de 24hs o indiciado já descumpriu a decisão
. Cumpre destacar que para a decretação da prisão preventiva não se exige prova inequívoca da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta, que, pela análise do procedimento, se fazem presentes.

In concreto, ao menos em tese, é latente a ameaça à ordem pública, uma vez
que o Indiciado descumpre ordem judicial e volta à residência de sua genitora, a qual tinha sido ameaçada a menos de 3 (três) dias
. Desta forma, constatado no caso concreto o real perigo para a Vítima em razão dos fatos descritos alhures e constantes no Auto de Prisão em Flagrante, entendo que, por ora, justifica-se a prisão preventiva a fim de resguardar a integridade física e psíquica da Vítima, conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, ex vi: (...).

Convém anotar que, presente está um dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, pois a prisão preventiva está motivada na ordem pública específica, para assegurar a integridade física e psíquica da Vítima (risco in concreto já delineado) a qual é genitora do indiciado e pessoa idosa, sendo imperiosa, por ora, a segregação cautelar. Corroborada pelo contido no inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal, in verbis: “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;” Neste giro, ressalto que nenhumas das medidas cautelares diversas da prisão contidas no artigo 319 do Código de Processo Penal e/ou em norma específica, neste momento processual, se mostram adequadas e razoáveis para garantir a ordem pública especifica, diante do caso in concreto (§6° do artigo 282 do Código de Processo Penal).

Em face de todo o exposto indefiro o pedido da defesa e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do Indiciado JOSENILDO DO NASCIMENTO SILVA, com fundamento no artigo 312 e artigo 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. Expeça-se o mandado de prisão em desfavor do Indiciado JOSENILDO DO NASCIMENTO SILVA
(...)”.

Em 15 de outubro de 2022, a defesa apresentou a resposta à acusação e requereu a revogação da prisão preventiva, que foi deferida pelo juízo de origem, em decisão assim exarada:

“
Trata-se de ação penal em trâmite em desfavor do Acusado JOSENILDO DO NASCIMENTO SILVA, o qual se encontra denunciado pelo delito descrito no artigo 24-A da Lei 11.340/06.

O Ministério Público ofereceu denúncia, sendo a mesma recebida, em seguida o réu apresentou a defesa prévia e após análise da mesma restou designado audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de janeiro de 2023, contudo, por necessidade de readequação de pauta a oralidade fora redesignada para o dia 15 de fevereiro de 2023.

O D. advogado do réu realizou pedido de revogação de prisão, o MPE por sua vez manifestou pelo indeferimento.

É o breve relato. Decido.

Conforme se observa a instrução processual deste feito ainda não se iniciou e verifica-se dos autos que a vítima, a qual é genitora do réu, já pediu a revogação da medida protetiva (id. 106000927). Além disso, consta nos autos que o réu é pessoa trabalhadora e reside nesta cidade e Comarca.

Tenho que é cediço que a norma descrita no artigo 312 do Código de Processo Penal exige decisão fundamentada e que preencha os requisitos necessários para decretação da segregação cautelar.

O princípio constitucional da não culpabilidade aduz o direito à liberdade como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções. Nesse diapasão, em análise detida aos fatos, observo que não mantem presentes os requisitos para manter o Acusado em prisão cautelar, uma vez que o réu já se encontra preso por mais de 4 (quatro) meses.

Consigne que a prisão preventiva possui as características rebus sic stantibus, e, se imprescindível, poderá ser novamente decretada a qualquer tempo, até o trânsito em julgado da ação penal, como reza o artigo 311 do Código de Processo Penal.

Com esteio nestes fundamentos REVOGO a prisão preventiva anteriormente decretada, em desfavor dos Acusado JOSENILDO DO NASCIMENTO SILVA.

Outrossim, fica a presente revogação CONDICIONADA a imposição de medidas cautelares, visto que o descumprimento de qualquer medida, será entendida por tentativa de se furtar da aplicação da lei penal e afronta a instrução processual, podendo ser-lhes decretada novamente a prisão cautelar. Deste modo DETERMINO ao Acusado:

a) A obrigação de informar o seu endereço no momento de sua soltura;

b) proibição de alteração do domicílio, SEM PRÉVIA autorização do Juízo;

c) Comparecer a todos os autos processuais sempre que for intimado;

d) Comparecimento no balcão da secretária deste juízo bimestralmente, para justificar suas atividades e informar o seu endereço;

e) Proibição de praticar novo fato criminoso.

f) Proibição de aproximação da vítima, uma vez que apesar da vítima ter apresentado pedido de revogação da medida protetiva, tal pedido se encontra com vista ao MPE (autos n. 1001717-31.2022.)

Expeça-se o ALVARÁ DE SOLTURA em nome do mesmo, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO DEVA PERMANECER PRESO
(...)”.

Segundo sustenta o
Parquet
, “
a custódia cautelar do requerente resta justificada na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade social do requerente, evidenciada pela sua certidão de antecedentes, que comprova a
reiteração criminosa
por parte do réu
em crimes da mesma espécie
, sendo um deles contra seu próprio pai
”.

A despeito da irresignação do órgão acusatório, a segregação provisória é qualificada pela excepcionalidade, devendo ser mantida em hipóteses restritas, nas quais as medidas cautelares se mostrarem insuficientes.

No caso
sub oculis
, no dia 12 de dezembro de 2022, Antônia do Nascimento Silva, vítima e mãe do recorrido, compareceu ao fórum da Comarca de Vila Rica e solicitou a revogação das medidas protetivas deferidas em seu favor, o que enfraquece a necessidade da prisão cautelar para salvaguarda de sua integridade física e psicológica.

Consigno também que, desde a concessão da liberdade provisória ao acusado, em 19 de janeiro de 2023, não há qualquer notícia de descumprimento das medidas alternativas impostas pelo juízo de origem.

A propósito, em consulta ao Sistema PJe 1o grau, verifiquei que o último registro criminal de
Josenildo
é justamente o auto de prisão em flagrante lavrado em decorrência da suposta prática do crime
sub examine
.

Depois, a ação, mencionada pelo Ministério Público, apesar de reprovável, não se reveste de tamanha gravidade, haja vista ele ter sido condenado à pena de
7 (sete) meses de detenção
, no regime aberto.

Ademais, não se perde de vista que o réu encontrava-se preso cautelarmente há
5 (cinco) meses
e, conforme preconiza o art. 316, parágrafo único do CPP, a necessidade de manutenção da prisão preventiva deve ser avaliada a cada 90 (noventa) dias.

Por fim, registro que a custódia provisória é regida pela cláusula
rebus sic standibus
, de modo que se caracteriza pelo dinamismo existente na situação fática ensejadora da constrição, máxime porque atinge um dos bens jurídicos mais expressivos, a liberdade.

Diante do contexto delineado, concluo que não estão presentes elementos empíricos a embasar a adoção da medida extrema, sendo razoáveis e proporcionais as medidas cautelares impostas pelo juízo
a quo
[1]
, notadamente porque não há nos autos nenhum elemento hábil a justificá-la.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
a) A obrigação de informar o seu endereço no momento de sua soltura; b) Proibição de alteração do domicílio, SEM PRÉVIA autorização do Juízo; c) Comparecimento a todos os autos processuais sempre que for intimado; d) Comparecimento no balcão da secretária deste juízo bimestralmente, para justificar suas atividades e informar o seu endereço; e) Proibição de praticar novo fato criminoso. f) Proibição de aproximação da vítima, uma vez que apesar da vítima ter apresentado pedido de revogação da medida protetiva, tal pedido se encontra com vista ao MPE (autos n. 1001717-31.2022).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023